Tribunal: TJDFT
Processo: 0745155-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA No 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve discriminação de gênero que possa fundamentar a revisão dos benefícios previdenciários complementares recebidos pela agravada.
2. É importante ressaltar que os negócios jurídicos de adesão a sistema de previdência privada complementar estão submetidos ao regramento previsto no art. 202, § 2o, da Constituição Federal. 2.1. Convém anotar ainda que as regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, caput e inc. I, da Constituição Federal. 2.2. Em relação ao tema de repercussão geral no 452, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
3. No caso ora em exame a pretensão de revisão do benefício surgiu apenas com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 639.138 (Tema no 452), aos 2 de outubro de 2021, marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da LC no 109/2001, respeitado pelo ajuizamento da ação pela demandante aos 18 de setembro de 2025. 3.1. Por essas razões, é indevido o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente no sentido de que teria havido, na presente hipótese, o decurso do prazo prescricional.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.